Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar acerca do conteúdo constante nas provas coligidas no processo que “demonstram a atitude ofensiva da Embargada”.

2. Repisa os argumentos apresentados na inicial e no recurso inominado. Aduz que os trechos de conversa via aplicativo de mensagens comprovam o dano moral que suportou, na medida em que associa o resultado positivo para COVID-19 a uma suposta irresponsabilidade por ele praticada, bem como ao fato de estar concorrendo à cargo político na cidade.

3. Assevera que o fato de algumas pessoas não seguirem as orientações da OMS “não significa que que todos os contaminados sejam irresponsáveis”. Assegura que não há como afirmar que foi contaminado pelo vírus por meio de festas clandestinas, aglomerações etc.

4. Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, “quanto ao conteúdo da mensagem veiculada pela Embargante que comprova a forma ofensiva em que foi propagada”.

5. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

6. Importante consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

7. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

8. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

9. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

10. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial no tocante à ausência de ofensa à direito da personalidade, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 7 a 12, in verbis:

“7. Pela análise do acervo probatório apresentado, verifica-se que o autor/recorrente não comprovou que a ré/recorrida propagou informações inverídicas ou sigilosas com intuito de ofender os direitos da personalidade (373, I, CPC).

8. Demais disso, importante considerar que, em contexto comoção em razão da pandemia da COVID 19, não há ilícito ou vedação, na divulgação de informações e opinião acerca da conduta de um único integrante da pequena população, com diagnóstico positivo, como no caso, não caracteriza dano moral quando das palavras proferidas não ressai ofensa hábil a causar efetivo abalo à honra.

9. No caso em análise, a divulgação realizada pela parte ré/recorrida não é apta a causar aflição, angústia ou profunda tristeza em face do autor/recorrente. Apesar de serem fatos não tão bem recebidos pela maioria das pessoas na comunidade, não denegriram a imagem do autor/recorrente ao ponto de prejudicá-lo em sua pretensão ao cargo político, tampouco de causar-lhe dano moral indenizável.

10. Ademais, tratava-se de situação de preocupação coletiva em que os assuntos relacionados à pandemia sempre são possíveis de existir. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

11. Ressalta-se que os prints da tela de celular e os áudios apresentados pelo autor/recorrido junto com a inicial não comprovam que tais mensagens foram enviadas via aplicativo de mensagem em data anterior a publicação pela Secretaria Municipal de Saúde, no dia 22/05/2020, sobre os memos fatos, em nota de chamamento público, a fim de alertar os moradores que tiveram contato com o autor/recorrente, no período em que testou positivo para covid-19, acerca do risco de contaminação e da necessidade de realizar o teste.

12. Ausente ofensa aos direitos da personalidade do autor/recorrente, existindo tão somente aborrecimento próprio da divulgação acerca da contaminação pelo novo coronavírus a qual a parte omitiu, mesmo após advertências da Secretaria Municipal de Saúde aceca da necessidade de identificar as pessoas expostas ao vírus, não há que se falar em reparação civil, tampouco em condenação da ré/recorrida a se retratar.” (Grifos)

11. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte autora revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

12. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

13. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

14. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

15. Ademais, os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

16. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.

17. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.